Tribunal: STF
Processo: RHC 268356
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2026-03-23
Data de publicação: 2026-03-23

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. REGIME SEMIABERTO. FUNDAMENTAÇÃO. IDONEIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

    I. CASO EM EXAME

    1. Agravo interno interposto de decisão que negou seguimento a recurso ordinário em habeas corpus formalizado contra acórdão do STJ.

    2. A parte agravante postula a fixação de regime inicial aberto.

    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

    3. A questão em discussão consiste em verificar se houve ilegalidade na fixação de regime semiaberto.

    III. RAZÕES DE DECIDIR

    4. Uma vez reconhecida a valoração negativa das circunstâncias judiciais, mostra-se fundamentada a imposição do regime semiaberto para início de cumprimento de pena. 

    IV. DISPOSITIVO

    5. Agravo interno desprovido.